Tribunal: STF
Processo: ARE 1323631
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ACESSÕES FÍSICAS. IMÓVEIS. VILA DO BOA. SÃO SEBASTIÃO. AGEFIS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO.
    1. Ainda que a Lei n. 2.105/98 exija prévia licença para que sejam iniciadas obras nas áreas localizadas no Distrito Federal, frise-se que ao aplicador do direito cabe a adequação do preceito legal ao caso concreto, haja vista as peculiaridades existentes.
    2. Para que não exista ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no momento da imputação de penalidade por órgão da Administração Pública, é necessária a oitiva das alegações das partes envolvidas, sem prejuízo da abertura de oportunidade para a apresentação de defesa e de recurso.
    3. A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do e. STJ e do e. STF, as quais, malgrado admitam à Administração anular os seus atos, impõe-lhe a obediência ao princípio do devido processo legal, quando a atividade repercuta no patrimônio do administrado. (…)
    5. Deu-se provimento ao apelo” (fls. 46-47, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 69, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 30, o § 1º do art. 32, o art. 97 e o caput do art. 182 da Constituição da República (fls. 101-115, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fl. 160, vol. 2).
    A agravante sustenta que “os artigos constitucionais que integram a fundamentação do Recurso Extraordinário foram objeto da Apelação e dos Embargos de Declaração, pelo que o Agravante não pode ser punido pela omissão do órgão julgador a quo” (fl. 177, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de prequestionamento do art. 97 da Constituição da República, por ter a matéria surgido apenas no julgamento do órgão colegiado do Tribunal de origem, tendo a agravante oposto embargos de declaração para impugná-la.
    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.
    6. Ao apreciar a legislação local e os elementos de prova, o Tribunal de origem assentou ser ilegítima a “demolição imediata”, pelo Poder Público, de construção em situação irregular:
    “Na espécie, observa-se que o intuito demolitório, conforme documentos de fls. 43/58 tem por fundamento tratar-se de obra executada', em área pública, em parcelamento irregular, não passível de regularização.
    Ocorre que o imóvel foi edificado com a ciência da Administração Regional, conforme alega a parte autora: ‘...há toda uma infraestrutura estatal e portanto previsão de regularização’ (f1.03). (…)
    Ademais, ainda que a Lei n. 2.105/98 exija prévia licença para que sejam iniciadas obras nas áreas localizadas no Distrito Federal, frise-se que ao aplicador do direito cabe a adequação do preceito legal ao caso concreto, haja vista as peculiaridades existentes.
    Nesse quadrante, para que não exista ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, no momento da imputação de penalidade por órgão da Administração Pública, é necessária a oitiva das alegações das partes envolvidas, sem prejuízo da abertura de oportunidade para a apresentação de defesa e de recurso. (…)
    Condeno a AGEFIS - Agência de Fiscalização do Distrito Federal ao pagamento de eventuais custas adiantadas pelas partes e aos honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)” (fls. 51-56, vol. 2).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei distrital n. 2.105/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Ocupação irregular sem autorização do Poder Público. Demolição sem o devido processo administrativo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.105.323-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DEMOLIÇÃO. ÁREA PÚBLICA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. PODER DE POLÍCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, LIV, 30, VIII, 97 e 182, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.131.685-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Construção em área pública. Demolição. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 956.329-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 868.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2015).
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. LEI DISTRITAL 2.105/98. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 837.030-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.11.2014).
    Confira-se também a decisão monocrática por mim proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.237.260, DJe 23.10.2019.
    7. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência, com fundamento constitucional, das disposições contidas na Lei distrital n. 2.105/1998. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.155.187-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – PRECEDENTES (STF) – APELO EXTREMO DEDUZIDO TAMBÉM COM FUNDAMENTO EM SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.116.616-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe n. 20.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, se fixados na origem e que a eles se somam, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora